Tribunal: STF
Processo: HC 219657
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.  INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão por meio do qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 758.825/SC.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 9 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 100 dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado por concurso de pessoas e uso de arma de fogo), por cinco vezes, em concurso formal; e 244-B da Lei nº 8.069, de 1990 (corrupção de menores). 



     



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação defensiva para absolver o paciente de dois crimes de roubo, bem como do delito de corrupção de menores, e readequar o cálculo da pena de multa. A sanção resultou em 9 anos de reclusão e 48 dias-multa. O acórdão transitou em julgado em 23/04/2022.



    4. Em 26/07/2022, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a ilicitude da prova que alicerçou a condenação, dizendo-a obtida mediante invasão do domicílio do paciente, sem mandado judicial. Afirma inexistentes indícios concretos da prática criminosa a autorizarem a ação policial.



    6. Requer, em âmbito liminar, a colocação do paciente em liberdade e, no mérito, a confirmação da providência, reconhecendo-se a nulidade da prova e, por conseguinte, da condenação.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, a Sexta Turma do STJ limitou-se a assentar que a alegada violação de domicílio não fora analisada pelo Tribunal de Justiça, razão por que seria inviável o exame, pela primeira vez, por aquela Corte Superior. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    8. Observa-se, ainda, que a condenação transitou em julgado em 23/04/2022, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 1º/09/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator